Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-66.2018.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002805-66.2018.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDINALVA CORREA NUNES - CPF: 925.871.511-04 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0002805-66.2018.8.11.0048.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA.

RECORRIDO: LINDINALVA CORREA NUNES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA PELO PRAZO DE 05 ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DIREITO A INCOPORAÇÃO SALARIAL – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 946/14 – VERBA PERMANENTE – ADICIONAL PARA CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de ser reconhecido o direito de incorporação de vantagem salarial ao servidor que reúne todos os requisitos legais para sua fruição, quando ainda em plena vigência a citada Lei municipal n.º 946/14 e por isso, há de se respeitar o seu adquirido frente à Administração Pública.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que impôs ao Município recorrente a obrigação de proceder à incorporação da vantagem pecuniária ao salário da recorrida, pelo exercício do cargo em confiança pelo prazo de 05 anos consecutivos.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que a parte recorrida não cumpriu o lapso temporal exigido pela Lei Municipal n.º 946/14.

2. Alternativamente, defende que a vantagem pecuniária não poderá servir para o cálculo de adicional por tempo de serviço.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo provimento do recurso,
em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 946/14.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a parte recorrida não cumpriu o lapso temporal exigido pela Lei Municipal n.º 946/14.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos constantes do ID 11102481 demonstram as sequenciais designações da parte recorrida para o exercício de cargo de diretoria nas diversas unidades administrativas da Secretaria de Educação municipal, senão vejamos:

I - Portaria municipal n.º 002/2012 – de 11.01.12 a 31.12. 13.

II - Portaria municipal n.º 0003/2014 – de 02.01.14 a 31.12.15.

III Portaria municipal n.º 0006/2016 - de 02.01.16 a 31.12.16.

Desse modo, resta induvidoso o direito à incorporação salarial, não havendo como acolher a manifestação Ministerial, no sentido de se rejeitar o pleito salarial da recorrida, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 946/14.

Com efeito, até a presente data não se tem notícia de qualquer manifestação judicial, declarando a inconstitucionalidade do referido Ato Normativo, bem como, há de se registrar que a recorrida reuniu todos os requisitos legais para a fruição da vantagem salarial, quando ainda em plena vigência a citada Lei municipal n.º 946/14 e por isso, há de se respeitar o seu adquirido frente à Administração Pública, como, aliás, o Legislador Municipal fez ao reconhecer tal direito à vantagem funcional aos servidores municipais que reuniam os requisitos de incorporação salarial prevista na Lei municipal n.º 861/12, que foi revogada por essa nova Norma Legal (Lei n.º 946/14, art. 3.º, caput).

2.
Alternativamente, defende que a vantagem pecuniária não poderá servir para o cálculo de adicional por tempo de serviço.

Rejeito tal proposta, pois se trata de verba a ser incorporada, permanentemente, na remuneração da parte recorrida, conforme prevista no art. 2.º caput, da mencionada Lei municipal n.º 946/14.

Conclusão

Por estas razões, em dissonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021